Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-47.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. PERÍCIA INVIABILIZADA PELO CONSERTO DO DEFEITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. CÂMBIO DANIFICADO. CONSERTO NÃO REALIZADO PELO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO DOS GASTOS COM O REPARO E DESPESA DE GUINCHO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autora suscita a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de realização de perícia. Argumenta que o laudo da oficina indicado pelo vendedor é eivado de vício de cerceamento de defesa, por ter sido produzido de forma unilateral, sem lhe permitir o direito de exercício do contraditório. Contudo, é inviável a realização de perícia para aferir a existência de vício oculto preexistente se o veículo foi reparado. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. Narrou a autora que, em 28/12/2024, celebrou com o réu contrato de compra e venda de um veículo Renault Fluence, ano 2011. A partir de fevereiro de 2025 o veículo passou a apresentar diversos problemas mecânicos e, apesar de ter comparecido algumas vezes na oficina indicada pelo vendedor, o problema não foi solucionado. Informou que em abril de 2025 o veículo parou definitivamente, sendo necessária a troca do câmbio. Diante da ineficácia da assistência técnica oferecida pela ré ao longo de três meses, a autora teria realizado o reparo por conta própria. Pediu a restituição com o gasto com reboque (R$ 250) e com oficina (R$ 14.220,00).
3. Em defesa, alegou a ré que o problema do câmbio se deu pelo mau uso do veículo, uma vez que a autora não observou as revisões necessárias, especialmente trocando a correia que lhe teria sido advertido ser necessário trocar, além do defeito ter ocorrido após os noventa dias de garantia legal. Acrescentou que se trata de veículo usado, com quatorze anos de uso e quase 200.000 km rodados, não se podendo esperar que tenha o mesmo desempenho de um veículo novo.
4. Quanto ao termo final do prazo de garantia legal, entende o Superior Tribunal de Justiça que "não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil" (AgInt no AREsp n. 2.215.929/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.). Decadência não configurada.
5. São três situações distintas: 1) a primeira a que o produto não apresenta nenhum defeito durante os 90 dias de garantia, vindo a apresentar problema apenas posteriormente, em período já fora do prazo de garantia; 2) a segunda a que o produto apresenta problemas durante o prazo de 90 dias, os quais são informados ao fornecedor, que tenta saná-los, podendo até aparentar a princípio que os sanou, contudo, depois, o produto para de funcionar de vez e a causa desta disfunção definitiva aparenta ter a ver com os defeitos anteriormente apresentados; 3) a terceira e última situação é a mesma situação do item 2, contudo ficando comprovado que os defeitos apresentados pelo produto durante o prazo de garantia em nada se relacionaram com a disfunção terminal do produto.
6. No caso presente, ocorreu a situação 2, pois o automóvel comprado pela autora vinha apresentando uma série de defeitos durante ainda o prazo de garantia, o que não é negado pela ré em contestação. Quatro dias após o fim do referido prazo, o veículo parou de andar de vez no meio de uma estrada, fato também admitido pela ré. Os defeitos apresentados anteriormente se relacionam diretamente com o problema fatal ocorrido depois que finda a garantia, como o próprio laudo confeccionado pela ré, ID 79298577, deixa claro (“aconselhamos p Sr Idael a efetuar a troca da correia de Instrumentos correia essa que toca bomba dagua alternador e periféricos, no dia 2 de abril o Sr Idael me ligou as 18:33 falando que o veículo havia parado e que estaria indo até a oficina de guincho ao chegar foi constatado que a correia havia quebrado acarretando o sobreaquecimento do óleo de cambio e do fluido de arrefecimento do motor (...)”). Ora, se estava no período de garantia, e se era necessário trocar a correia quando da última visita do carro à oficina indicada pela ré, a troca deveria ter sido feita, e não apenas aconselhada. Ao ter deixado ao alvitre do consumidor, ao contrário do que defende, o fornecedor não se eximiu da responsabilidade, mas em verdade a atraiu para si.
7. Nesse sentido, a despeito da manifestação da autora pelo desentranhamento do laudo apresentado pela ré (elaborado meses após o ocorrido, acrescente-se), por não ter passado pelo crivo do contraditório, o referido documento confirma as suas alegações quanto à ocorrência de sucessivos problemas apresentados pelo veículo no período de garantia, os quais, como acima visto, não foram resolvidos satisfatoriamente pela ré (ID 79298577).
8. Assim, ultrapassado o prazo de 30 dias corridos, conferido pelo art. 18, § 1o, do CDC, para a sanação do vício, o problema não foi resolvido. Em consequência, o veículo deixou de funcionar em via pública, em 02/04/2025, quatro dias após o termo final da garantia legal, acarretando gastos com reboque e com a troca do câmbio, tudo às expensas da autora (ID 79298577, 79298505, pág. 5, 25 e 27).
9. Merece destaque o fato de que o veículo já apresentava problema de aquecimento irregular do motor antes da parada definitiva que exigiu a troca do câmbio. Tanto é assim que o laudo registra que, em março de 2025, o esposo da autora foi à oficina reclamar de luz vermelha acedendo no painel, ocasião em que o mecânico alegou ser decorrente do uso de gasolina de má qualidade, ao invés de investigar a real causa de tal alerta luminoso (ID 79298577). Também convém ressaltar não haver o menor indício de prova de que a autora utilizou o veículo de forma inadequada, nem, tampouco, prova de que, na última vez que o veículo foi à oficina, terem alertado para a necessidade de troca de correia, o que teria sido descumprido pela autora. Anoto ter escutado os áudios juntados pela ré no ID 79298576 e, em nenhum deles, haver o conteúdo sobre a necessidade de troca de correias.
10. Assim, se o fornecedor não corrige o vício no veículo no prazo de 30 dias, surge para o consumidor o direito de escolher a substituição do produto, a devolução do preço ou o abatimento do conserto (art. 18 do CDC). A autora, no exercício legítimo de seu direito de escolher, optou pelo abatimento do preço do conserto, devendo a ré indenizar os danos materiais comprovados.
11. Quanto à pretensão de compensação pecuniária pelos danos morais, não os entendo presentes. A autora adquiriu um veículo com muitos anos de uso e quilometragem alta. Assim, apesar da responsabilidade pelo seu não funcionamento poder/dever recair sobre a empresa fornecedora, não se pode dizer que a autora foi surpreendida pelo mau funcionamento do veículo, de forma a ser ofendida nos seus atributos da personalidade, a forjar danos morais.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré a restituir à autora R$ 14.470,00 (quatorze mil quatrocentos e setenta reais), referente às despesas com reboque e oficina, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 08/05/2025 até a citação, a partir de quando incidirão juros pela taxa Selic, na forma do art. 406, parágrafos 1o e 2o, do Código Civil, com a redação alterada pela Lei no 14.905/2024. Julgo improcedente o pedido de compensação dos danos morais.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios.